Tribunal: TJBA
Processo: 8100466-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100466-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCCIUS MAGNO FERNANDES NEIVA GOMES

Advogado(s)
:
PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE.
EXISTÊNCIA DE INÍDICOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8100466-76.2022.8.05.0001
, tendo como Agravante

LUCCIUS MAGNO FERNANDES NEIVA GOMES
e Agravad
o

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.